Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. POSSE NO EMPREGO PÚBLICO DE ANALISTA METROFERROVIÁRIO – ÁREA TÉCNICA. OCUPAÇÃO DE ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE. REQUISITO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARTIGO 37, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS DO CARGO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de exibição de documentos em que o autor pleiteou a posse no concurso público do Metrô/DF em que havia sido excluído ante a ausência do preenchimento do requisito previsto no edital de Especialização em Controle de Qualidade.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso aviado pelo autor para reforma da sentença. Alega que o requisito de Especialização em Controle de Qualidade não é previsto em lei. Afirma que a mencionada especialização não se encontra no rol previsto na grade do Ministério da Educação. Sustenta que possui cerca de 10 mil horas de experiência de Controle de Qualidade e que participou de diversos cursos sobre o tema, portando, assim, requisito superior à exigida pelo edital. Requer, por fim, o deferimento do pedido de exibição do Plano de Cargos e Salários do Metrô/DF.
2. Em se tratando da disciplina de concurso público, nomeação e posse de candidatos aprovados, a Administração obedece ao princípio da legalidade estrita, de modo que somente pode agir de acordo com o que a lei e o edital do certame determinam. Trata-se do principio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (edital). 2.1. Ou seja, a comprovação das condições para acesso ao cargo público deve ocorrer até a data da posse, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. 2.2. “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 2.3. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, em seu art. 7o, §3o, estabelece que a comprovação dos requisitos exigidos deve ocorrer no momento da posse, in verbis: “Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: [...] § 3o Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.” 2.4. Ressalto que o edital é claro quanto aos requisitos necessários para participação no concurso e, em caso de aprovação, para a posse. Com efeito, ao confirmar a inscrição, o candidato ratifica conhecer todos os termos do edital e aceita as normas explícitas no instrumento convocatório. Admitir a habilitação diferenciada do concorrente caracteriza verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 2.5. Isso porque, como amplamente cediço, o edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame. 2.6. No caso em exame, de acordo com o edital, havia requisito de apresentação do certificado “de especialização em controle de qualidade e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia”, sendo esta a opção escolhida pelo candidato. 2.7. No entanto, o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como "Certificado de Especialista", não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, porquanto, inclusive não corresponde a quantidade de horas especificadas no edital. 2.8. Daí que, sem razão o candidato, pois a prova documental coligida aos autos arreda a tese de observância à exigência do concurso público prestado.2.9. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “(...) 2.A comprovação das condições para acesso ao cargo público deve ocorrer até a data da posse, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal (...)” (20160020113662MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a CÂMARA CÍVEL, DJE: 8/9/2016.) 2.10. Logo, se por ocasião da nomeação, o candidato não apresenta os documentos exigidos no edital, na forma em que previamente estipulado, não há como se reconhecer em seu favor o direito à posse ou a reserva de vaga.
3. Quanto ao pedido de exibição de documentos consistente no Plano de Carreiras do Metrô/2013, o mesmo pode ser facilmente obtido por meio do sítio eletrônico do órgão (metro.dff.gov.br).
4. Apelo improvido.